Tribunal: TJES
Processo: 5007583-20.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007583-20.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: TEREZINHA BRAGA DE JESUS LIMA

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para: declarar a inexistência do débito discutido nos autos
;
condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, a título de danos morais, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada em razão da manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade; da inexistência de comprovação de dano moral e; inexistência de ato ilícito.

Não foram apresentadas contrarrazões apesar de a autora ter sido intimada.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Desse modo, acolhe-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43, da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora é cliente da requerida e que vem sofrendo cobranças sob a alegação de que a autora possa ter fraudado o medidor de energia, fazendo com que as faturas venham baixas. Afirma a autora que durante o período de março de 2020 a novembro de 2021 passou a residir em sua propriedade rural e que por esse motivo não estava consumindo energia na residência, que se dirigiu ao Procon e obteve como resposta que foi realizado TOI onde fico constatado que o relógio medidor estava agarrando/travando, motivo pelo qual postula
a declaração de inexistência do débito, bem como reparação moral.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Nessa esteira, evidencia-se a irregularidade do TOI elaborado pela recorrente, tendo em vista a
ausência de evidências nos autos sobre a suposta irregularidade constatada pelos técnicos da ré no momento da inspeção, aliado ao fato de que não foram atendidas todas as exigências da ANEEL.

Ainda, se observa dos termos juntados que a parte autora não acompanhou a inspeção, assinando apenas os prepostos da requerida, que não podem ser considerados testemunhas de acompanhamento, uma vez que é elaborado e realizado por estes, não se desincumbindo do ônus da prova de que a inspeção foi adequadamente realizada com acompanhante da inspeção, ou ainda que houve recusa, com assinatura de testemunha, sendo produzida de forma unilateral, com elaboração sem a ciência da requerente e sem vídeo de acompanhamento para atestar como foi realizado todo o procedimento.

Desse modo, considerando que a recorrente deixou de cumprir com o ônus o qual lhe incumbia,
mantém-se a sentença no tocante à inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes dos Termos de Ocorrência e Inspeção n.
9409374
.

De outra quadra, em relação ao dano moral, tendo em vista a suspensão da energia na residência da autora, conforme informa no id. 23875054, o que configura transtornos que não podem ser considerados meros aborrecimentos, vez que se trata de serviço essencial, caracterizando hipótese de lesão moral
,
mantém-se, por fundamentos diversos, a sentença
que
reconheceu ato ilícito indenizável cometido pela ré/recorrente.

Relativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
mas se lhe NEGA PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas), sem condenação em e honorários advocatícios, vez que a autora encontra-se desassistida de advogado.

É como voto.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)